Tribunal: TJMT
Processo: 1020690-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020690-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), ALBERTO SCHLITTER - CPF: 025.373.039-20 (AGRAVANTE), MENEGASSI & VILELA ADVOCACIA - CNPJ: 15.038.290/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, FIXADOS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – EXCESSO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

As sentenças podem ser classificadas quanto à sua eficácia em três tipos básicos: declaratórias, constitutivas e condenatórias. Como regra de regência, o parágrafo 2o do artigo 85 do CPC dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o
quantum debeatur
, sobre o valor atualizado da causa.

Referidos critérios são adotados em ordem sucessiva e excludente pelo julgador, ou seja, somente na falta de um, tal qual estabelecido, passa-se ao seguinte, e por aí vai.

Sem imiscuir no acerto/suficiência ou não do critério adotado pela r. sentença a respeito, certo é que condenação, na sua acepção técnica (pecuniária imediata), somente consta do decisório uma única vez, a qual deve portanto servir de base de cálculo da verba honorária de sucumbência em caráter exclusivo, sob pena de ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTO SCHLITTER, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de Cumprimento de Sentença (execução de Honorários Advocatícios) no 5929-61.2016.8.11.0037,
rejeitou
a sua Impugnação, a fim de manter a condenação em honorários advocatícios, em conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, com base no valor da causa R$741.824,64 (setecentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

A parte executada/agravante aduz excesso de execução, tendo em vista que o objeto da causa não corresponde ao valor de R$741.824,64 (setecentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), mas de R$102.320,64 (cento e dois mil, trezentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos), pois corresponde à diferença entre o valor do crédito pretendido pela impugnante (nos autos de habilitação de crédito) e o valor do crédito admitido pelo Administrador Judicial.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para que o valor exequendo se dê em R$102.320,64 (cento e dois mil, trezentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos).

A liminar recursal foi indeferida no Id. 61275461.

Contrarrazões no Id. 65781991. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Como visto, o Agravante Alberto Schlitter, irresigna-se contra decisão do juízo 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Processo no5929-61.2016.811.0037 - Código: 171489 – Impugnação ao Crédito, em fase de cumprimento de sentença, julgou improcedente a sua impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.

No Juízo
a quo,
o Agravante ingressou com Impugnação de Crédito, ao crédito arrolado na Recuperação Judicial da empresa, CONTUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), alegando ser representado pelo Cheque no 309366, no valor de R$639.504,00 (seiscentos e trinta e nove mil e quinhentos e quatro reais), datado de 21.09.2015, com vencimento em 20.03.2016.

Sustentou em sede de Impugnação de Crédito que, o valor arrolado na relação de credores está incorreto, sendo que a Recuperanda arrolou ao processo o como credor, na classe quirografária, pelo valor nominal somente do título acima mencionado, qual seja R$639.504,00 (seiscentos e trinta e nove mil e quinhentos e quatro reais), sem atualização monetária, razão pela qual requereu alteração da lista de credores para que fosse considerado o valor integral do título – Cheque n° 309366, de R$639.504,00 (seiscentos e trinta e nove mil quinhentos e quatro reais), atualizado da data da emissão, dia 21.09.2015, até o pedido de Recuperação Judicial, dia 31.03.2016, totalizando a quantia de R$741.824,64 (setecentos e quarenta e um mil oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), na Classe Quirografária.

Em sentença, a Ilma. Magistrada declarou a ausência de pressuposto processual e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do objeto da causa.

A decisão exequenda restou assim exarada:

Trata-se de impugnação formulada por Alberto Schlitter, qualificado nos autos em epígrafe, em face do valor do crédito lançado na relação de credores publicada pelo administrador judicial, nos moldes do artigo 8o da Lei no 11.101/2005.

A pretensão material fundamenta-se na ausência de correção monetária, e demais encargos moratórios do crédito admitido,
representado pelo cheque no valor de R$ 639.504,00
(seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e quatro reais), emitidos contra a Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – PRIMACREDI.

A petição de impugnação foi instruída com os seguintes documentos: 1) Procuração (fls.12); 2) Fotocópia da correspondência destinada ao autor (fls.13); 3) Fotocópia autenticada do cheque identificado pelo número 309366 (fls.14); 4) Fotocópia dos documentos de identificação civil do autor (fls.15).

(...)

O Administrador Judicial apresentou esclarecimentos, consignando a identificação do valor nos caixas da empresa pela análise dos livros contábeis e fiscais, relativo ao valor de R$ 639.504,00 (seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e quatro reais), oriundo da conta “empréstimos obtidos de pessoa física” (fls.50/51).

(...)

No caso concreto, o credor Alberto Schlitter não apresentou divergência tempestiva
, deixando de cumprir o disposto no §1o do artigo 7o da Lei no 11.101/2005.

Ausente, portanto, pressuposto processual de admissibilidade do incidente de impugnação.

DISPOSITIVO

Isto posto, DECLARO A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL e
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

(...).

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.
Fixo a verba honorária em 10% SOBRE O VALOR DO OBJETO DA CAUSA
, especialmente em face do julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional (Tese firmada pelo STJ REsp 1197177/RJ,Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 03/09/2013,DJE 12/09/2013AgRg no AREsp 062801/SP,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 20/08/2013,DJE 30/08/2013EDcl no Ag 1282101/MG,Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,Julgado em 25/09/2012,DJE 02/10/2012 AgRg no REsp 1062884/SC,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,Julgado em 14/08/2012,DJE 24/08/2012 AgRg no REsp 958620/SC,Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,Julgado em 15/03/2011,DJE 22/03/2011).

A referida decisão já transitou em julgado, de modo que, o único ítem que se discute, é o excesso, pois, como visto, o Recorrente entende que o valor da causa não corresponde ao valor pretendido pelo Exequente/Agravado R$741.824,64 (setecentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Pois bem.

Em sede de cumprimento de sentença, o Agravante fora intimado para pagamento do valor de R$74.182,46 (setenta e oito mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos, correspondente a 10% do valor atualizado da causa) no entanto ofereceu impugnação alegando excesso de execução, pois entende que a base de cálculo dos honorários que são devidos em razão da sucumbência observada na lide principal, deve corresponder à soma da expressão econômica por ele pretendida, qual seja, R$102.320,64 (cento e dois mil trezentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos) sendo que o percentual arbitrado, a título de honorários sucumbenciais, deve incidir sobre esta quantia (o que totaliza o valor de R$10.232,06 - dez mil, duzentos e trinta e dois reais e seis centavos), e
não ao valor da causa
.

Sem necessidade de maiores delongas, a meu ver, a decisão que serve de título à pretensão de execução dos honorários fixados em desfavor do ora Agravante
é bem expressa a respeito
, donde na fração de exame ora reproduzida estipula de forma clara e objetiva,
verbis
:

(...)

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor do objeto da causa
(...)

Em linhas gerais, sabe-se que, grosso modo, as sentenças podem ser classificadas quanto à sua eficácia em três tipos básicos: a) declaratórias; b) constitutivas; c) condenatórias.

Como regra de regência, o parágrafo 2o do artigo 85 do CPC dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o
quantum debeatur
, sobre o valor atualizado da causa.

Referidos critérios são adotados em ordem sucessiva e excludente pelo julgador, ou seja, somente na falta de um, tal qual estabelecido, passa-se ao seguinte, e por aí vai.

Assim, não sendo mais possível revolver o conteúdo da sentença, transitada em julgado no ponto, somente cabe o fiel cumprimento de seu comando, o qual a meu ver contém somente um provimento condenatório de teor pecuniário imediato, qual seja, o pagamento da 10% sobre o valor do objeto da causa (R$741.824,64 -setecentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Desse modo, se mostra imperiosa a manutenção da decisão guerreada, à míngua de fundamento fático e/ou jurídico que determine sua reforma ou anulação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021